Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711952-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SERGIO DA SILVA CORREIA REPRESENTANTE: MARIA LUCIA LONGO CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703801-10.2020.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por SERGIO DA SILVA CORREIRA, representado por sua Curadora MARIA LÚCIA LONGO CORREIA, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a Ré, ora Agravante, suspenda as cobranças das parcelas mensais referentes aos contratos de mútuo celebrados entre as partes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SÉRGIO DA SILVA CORREIA, representado por sua Curadora, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Contrato, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência em desfavor de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. O Autor aduz que, no ano de 2015, foi interditado parcialmente nos autos do processo n° 2013.01.1.130899-6, que tramitou perante a Primeira Vara de Família de Brasília, tendo sido declarado incapaz para a prática de atos e negócios de administração e movimentação financeira e atos e negócios jurídicos de cunho patrimonial. Sustenta que a Primeira Vara de Família oficiou o Banco Central comunicando acerca da interdição. Contudo, apesar a interdição, afirma que, em 2019, celebrou dois contratos de empréstimo e um de integralização de capital com a COOPERFORTE, ora Requerida. Defende a nulidade dos contratos. Requer a concessão de tutela de urgência para que os contratos n° 32517, 4447966 e 4429810 sejam declarados nulos e, por consequência, que os débitos deles provenientes sejam declarados inexistentes. Alternativamente, seja concedida a tutela de urgência para que os contratos n° 32517, 4447966 e 4429810 sejam suspensos e, por consequência, sejam também suspensas quaisquer cobranças decorrentes dos referidos contratos. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do pedido liminar alternativo. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Os documentos que instruem a petição inicial demonstram que o Autor foi parcialmente interditado, tendo sido declarado incapaz para a prática de atos e negócios de administração e movimentação financeira e atos e negócios jurídicos de cunho patrimonial, no ano de 2015. Assim, em uma análise preliminar, o Requerente não poderia ter entabulado contrato de empréstimo e integralização de capital com a COOPERFORTE no ano de 2019. Assim, em princípio, comprovada a probabilidade do direito do Autor. Outrossim, há perigo de dano, uma vez que o Requerente está obrigado mensalmente a efetuar o pagamento das prestações decorrentes dos referidos contratos. Contudo, não é caso de se declarar a nulidade dos contratos sem que, antes, seja oportunizado o contraditório. Portanto, defiro o pedido de tutela de urgência alternativo, para suspender os contratos n° 32517, 4447966 e 4429810 e, por consequência, quaisquer cobranças decorrentes dos referidos contratos. (...). Assim, nenhuma irregularidade há em se dispensar a realização da audiência prevista art. 334 CPC, a qual poderá ser realizada em qualquer momento processual. Defiro o pedido de tutela de urgência alternativo, para suspender os contratos n° 32517, 4447966 e 4429810 celebrados pelo Autor com a Ré e, por consequência, suspender quaisquer cobranças decorrentes dos referidos contratos. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Em atenção ao pedido formulado pelo Ministério Público, oficie-se a Primeira Vara de Família de Brasília, nos autos da Interdição n° 2013.01.1.130899-6, comunicando acerca da presente demanda. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2020 13:50:40.” Afirma a Recorrente que “somente neste momento é que a Agravante teve conhecimento do estado da capacidade do Agravado. Jamais houve qualquer comunicação à Agravante sobre doença ou qualquer incapacidade civil do Agravado” (Num. 16030216 - Pág. 3). Sustenta que a Curadora tinha ciência dos empréstimos solicitados pelo Agravado, já que a interdição parcial ocorreu em 2015, e que, alegar desconhecimento de tais contratos nesse momento configura má-fé da representante legal. Acrescenta que os valores foram depositados na conta bancária do Agravado e que a Curadora, a quem compete a supervisão da conta bancária, “em nenhum momento reclamou dos créditos dos empréstimos que foram sendo depositados na referida conta e agora alega desconhecimento” (Num. 16030216 - Pág. 4). Argumenta que “não há o que se falar em nulidade, porque o crédito sem dúvida foi utilizado em benefício do cooperado, da curadora e família. Devendo ainda, a curadora comprovar ou prestar contas de quem fez o saque e/ou utilizou os valores, sob pena de sua responsabilização pessoal e desídia do encargo e de ser obrigada a ressarcir a cooperativa de qualquer prejuízo provocado por sua desídia, sem prejuízo da sua responsabilização criminal.” (Num. 16030216 - Pág. 4/5). Ressalta a Agravante que “sempre agiu de boa-fé, nunca teve qualquer conhecimento da doença mental do Agravado, portanto, não tinha como prever a impossibilidade de conceder os empréstimos solicitados pelo Agravado” (Num. 16030216 - Pág. 5). Assevera que a pretensão deduzida na origem tem nítido intuito de enriquecimento sem causa, já que o Agravado utilizou-se dos valores a si emprestados e agora pretende a devolução das parcelas descontadas do Agravado e ainda a condenação da Agravante em danos morais. Diz a Agravante que as partes celebraram “o Contrato de Abertura de Crédito (contrato mãe) em 10/03/2009, sendo que o contrato com as cláusulas gerais se encontra junto ao presente recurso, tendo celebrado inúmeros mútuos, onde ajustou-se validamente, o crédito, juros e demais encargos aplicáveis.” (Num. 16030216 - Pág. 10). Tal contrato de abertura de crédito, segundo a Agravante, trata-se de contrato único, “famoso contrato ‘guarda chuva’, ou seja, ele é base para todas as contratações, a partir da sua assinatura. Ademais, todas as contratações realizadas, possuem o seu comprovante específico, com as condições de cada contratação (comprovante do empréstimo), bem como, são informadas via telefone, internet/App, todos os encargos e forma de parcelamento, onde inclusive estão arquivadas as gravações telefônicas, caso necessário para comprovação da contratação” (Num. 16030216 - Pág. 10). Discorre acerca das operações de crédito realizadas com o Agravado e informa que, diante “do conhecimento atual da interdição do Requerente e de que as parcelas já não estavam sendo debitadas desde 03/2019 na conta do Requerente, esta Requerida optou por bem em encerrar a conta corrente do devedor em março/2020, conforme extrato em anexo, lançando valor integral para cobrança” (Num. 16030216 - Pág. 13). Quanto ao perigo de dano, afirma a Agravante que ele reside no fato de que a Recorrente “será impedida de receber as parcelas do empréstimo concedido ao Agravado, sendo que referido contrato foi realizado de forma legal e respeitando as normas, sendo que não havia como a Agravante prever a incapacidade do Agravado, podendo ser prolongado o pagamento da dívida, com acréscimos de encargos moratórios que trarão maiores despesas futuras.” (Num. 16030216 - Pág. 20). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferida “a retomada dos descontos das parcelas mensais” (Num. 16030216 - Pág. 20). No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor/Agravado. Preparo regular (Num. 16030217 e 16030218). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703801-10.2020.8.07.0001, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a Ré, ora Agravante, suspenda as cobranças das parcelas mensais referentes aos contratos de mútuo celebrados entre as partes. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante limitou-se a afirmar que ele reside no fato de que a Recorrente “será impedida de receber as parcelas do empréstimo concedido ao Agravado, sendo que referido contrato foi realizado de forma legal e respeitando as normas, sendo que não havia como a Agravante prever a incapacidade do Agravado, podendo ser prolongado o pagamento da dívida, com acréscimos de encargos moratórios que trarão maiores despesas futuras.” (Num. 16030216 - Pág. 20), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Registre-se que a própria Agravante, em suas razões recursais, informa que, diante “do conhecimento atual da interdição do Requerente e de que as parcelas já não estavam sendo debitadas desde 03/2019 na conta do Requerente, esta Requerida optou por bem em encerrar a conta corrente do devedor em março/2020, conforme extrato em anexo, lançando valor integral para cobrança” (Num. 16030216 - Pág. 13). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se o Feito à doutra Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso II, do CPC). I. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador